Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706831-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: LOGISTICA LAGO OESTE LTDA - EPP, TRANSPORTES LAGO NORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento De Sentença - Legitimidade – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta dos autos, os agravantes pretendem a concessão de antecipação de tutela recursal para sobrestar o Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios e evitar o seu arquivamento. O Magistrado de origem indeferiu o processamento do Cumprimento de Sentença por entender não terem os recorrentes legitimidade para tanto, haja vista a demanda principal ter sido representada por escritório distinto. Os agravantes sustentam que, apesar da modificação do escritório, os poderes concedidos são personalíssimos e apenas eles representavam a parte na lide. Pois bem. O Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação e julgamento e a questão posta em julgamento poderá ser melhor apreciada após a realização do Contraditório. ́ Demais, o simples fato de o feito poder vir a ser arquivado não preenche o requisito de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela requerida, porquanto se trata de processo eletrônico de fácil movimentação. Assim, entendo não ser caso de deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator